Tribunal: STF
Processo: Rcl 68506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ricardo Eugênio Pereira Motta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima/MG, pela qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 395 e nº 444, bem como no julgamento do RHC nº 192.798 e do HC nº 166.373.

    2. Narra o reclamante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, que não foi informado do direito de permanecer em silêncio quando da abordagem policial, em violação ao que decidido nos apontados paradigmas.

    3. Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, reconhecendo-se o direito de o ora reclamante recorrer em liberdade e, no  mérito, que seja decretada a sua absolvição.

É o relatório.
                                                                          
Decido.

    4.  Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 395 e nº 444, cuja ementa se transcreve:

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade.
(...) 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado.
 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes).

    7. Alega-se, também, inobservância ao que decidido nos julgados:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido.
(RHC  nº 192.798 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021).

CONSTITUCIONAL E PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RÉU/DELATADO TEM O “DIREITO DE FALAR POR ÚLTIMO”. AMPLA DEFESA E APRESENTAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. ORDEM CONCEDIDA. 
(HC nº 166.373/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/11/2022, p. 18/05/2023).

    8. O reclamante argumenta que houve violação ao seu direito à não autoincriminação, porquanto não foi comunicado sobre o direito de permanecer em silêncio, durante a abordagem policial. Pela decisão reclamada, o Juízo reclamado assentou (e-doc. 3 p. 151-152):

(...) Contudo, não obstante os judiciosos argumentos elencados pela defesa, entendo que o pleito não deve prosperar, uma vez que, por primeiro, a alegada confissão dos réus para os policiais militares, se não ratificada por aqueles perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, não será considerada por esta julgadora como elemento de convicção, de modo que nenhum prejuízo será suportado pelos réus. 
Ademais, é cediço que, “quanto ao 'Aviso de Miranda' (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” (HC 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021).
Com efeito, na esteira do que alhures pontuado, não resta demonstrado, in casu, prejuízo algum aos réus, sendo mesmo certo, aliás, que, ainda à luz do entendimento das cortes superiores, revela-se desnecessário que, em conversa informal com os réus, durante a abordagem, em virtude da suspeita de um crime, os policiais advirtam-nos sobre o direito de se manterem em silêncio, tratando-se este de um dever adstrito à Autoridade Policial.
(...)
Assim, tratando-se de mera alegação desassociada de qualquer mínimo elemento que indique o prejuízo suportado, não há que se falar em nulidade que macule o substrato probatório amealhado, até mesmo porque, conforme abaixo se verá, a abordagem estava amparada em uma infração administrativa, a qual culminou, posteriormente, na apreensão dos ilícitos, substâncias estas que seriam constatadas independente de eventual confissão informal dos acusados, haja vista que os policiais militares foram unânimes ao mencionar que as contradições dos acusados ao informarem acerca de seu destino geraram fundadas suspeitas, corroboradas pela apreensão de um cigarro de maconha nos bolsos de Pedro, o que, por si só, justificaria a busca veicular, momento em que os agentes públicos afirmaram ser perceptível o cheiro de maconha no veículo. 
De mais a mais, pela dinâmica da abordagem, depreende-se claramente que apenas foi dada voz de prisão aos acusados após a apreensão do tablete de maconha, de modo que, antes disso, não haveria mesmo que se cogitar de advertência aos acusados do direito ao silêncio, porquanto sequer se sabia se os mesmos seriam presos, sendo cediço que a mera parlamentação de policiais militares com indivíduos abordados não é prática proibida em nosso ordenamento jurídico e tampouco demanda, por si só, a leitura do Aviso de Miranda.

    9. No julgamento dos paradigmas — ADPF nº 395 e nº 444 — avaliou-se a incompatibilidade da condução coercitiva de investigados ou réus, para fins de interrogatório, com a Constituição Federal, ocasião em que se pronunciou a não recepção da expressão “para o interrogatório”,  do art. 260 do CPP.

    10. No caso em tela, não houve condução coercitiva, e sim prisão em flagrante pela imputação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em ocorrência que resultou de patrulhamento policial. Assim, evidencia-se não haver estrita aderência entre o ato reclamado e os sobreditos paradigmas tidos por desrespeitados. Neste sentido:

(...) Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve “entrevistas informais” não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte.
(Rcl nº 57.261/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/12/2022, p. 09/12/2022).

    11. De mais a mais, para eventualmente se dissentir da decisão reclamada, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, expediente vedado em sede de reclamação, tanto quanto a dilação probatória. Aponto precedente:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 395 E NA ADPF 444. INOCORRÊNCIA DE CONDUÇÃO COERCITIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Dissentir das razões adotadas na origem – quanto à inocorrência de condução coercitiva do reclamante para interrogatório – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 2. Não verificado o desrespeito aos paradigmas invocados, impõe-se a improcedência da reclamação. 3. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 50.620 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p.  15/09/2022).

              12.  Além disso, quanto aos demais paradigmas invocados - RHC  nº 192.798 e HC nº 166.373 -, lembro que concernem a decisões exaradas em processos de índole subjetiva, nas quais o reclamante não figurou como parte. Assim, sendo desprovidas de eficácia erga omnes e efeito vinculante para a hipótese, não levam ao cabimento da via reclamatória. Nesse passo, cito os julgados: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013; Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016; e Rcl nº 56.883-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023.

             13.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator